Tribunal: STF
Processo: HC 237542
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO 
ART. 33. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 E REVISÃO DE DOSIMETRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 2.2.2024, por Daniel Salviato e outra, advogados, em benefício de Carlos Eduardo Pompilio Dias e Daiane Pompilio Marcelo, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 781.205/SP.



O caso



    2. Em 18.1.2021, o juízo da Décima Segunda Vara da comarca de Pirassununga/SP julgou procedente a denúncia, condenando os pacientes como incursos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 às penas de onze anos, quatro meses e quinze dias de reclusão e mil seiscentos e oitenta e dois dias-multa (fls. 44-50, e-doc. 9).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1500288-66.2020.8.26.0552, interposta pela defesa dos réus, a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 29.4.2022, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO EM CONCURSO MATERIAL COM ASSOCIAÇÃO – ILÍCITOS QUE ENVOLVERAM ADOLESCENTE – COAUTORIA EXERCIDA POR MÃE E FILHO – APREENSÃO DE VULTOSA CARGA DE SORTIDA DROGA COM AUXILIO DE CÃES FAREJADORES – AÇÃO POLICIAL CONFORTADA POR ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO E OPERAÇÃO POLICIAL DE VULTO, ENVOLVENDO POLICIAIS CIVIL, MILITAR, AMBIENTAL E GUARDA CIVIL – PENA IRRETOCÁVEL, INCLUSIVE NO QUE TOCA À PENA DE MULTA – REGIME FECHADO – RECURSOS DESPROVIDOS” (e-doc. 5).



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 781.205 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Relator, Ministro Messod Azulay Neto, em 21.8.2023 (e-doc. 4).



    A defesa interpôs Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 781.205, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 2). Esta a ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. DECISÃO NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Os agravantes não apresentaram argumentação de impugnação ou razões recursais para afastamento dos fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido”.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes alegam ser “nítido caso de inépcia da denúncia, por falta de pressuposto processual, qual seja, o detalhamento da ação de cada indiciado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumentam ser “nulo o decreto de busca e apreensão proferido pela autoridade, uma vez que totalmente ausente de fundamentação, sendo o mesmo excessivamente genérico” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Asseveram que, “ausentes os requisitos e elemento subjetivo do tipo, merece o acusado a devida absolvição nos termos do art. 386, I, alternativamente II e VII, todos do CPP” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirmam que se trata “de réus primários, de bons antecedentes, não dedicados a atividade criminosa, nem integrante de organização criminosa, pela qual se requer seja aplicado ao máximo a diminuição de pena imposta no art. 33, p. 4 da Lei 11.343/06” (sic, fls. 11-12, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Isso tudo posto, Magnânimos Julgadores, requer-se que LIMINARMENTE seja concedida a ordem mandamental de ‘Habeas Corpus’, para: 



    b) - QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a inépcia da denúncia seja a mesma rejeitada nos termos do art. 395, I do CPP; 



    d) - QUE SEJA ACEITA A PRELIMINAR levantada, e, ante a nulidade (Ilicitude) do mando de busca e apreensão, seja a inicial acusatória rejeitada nos termos do art. 395, inc. III do CPP, ou, seja o acusado absolvido nos termos do art. 386, inc. V, alternativamente VII do CPP; 



    g) - Quanto ao delito de Associação para o Tráfico (art. 35 da Lei 11,343/06), sendo ausente os requisitos e elemento subjetivo do tipo, merece o acusado a devida absolvição nos termos do art. 386, I, alternativamente II e VII, todos do CPP. 



    d) - Na dosimetria da pena, tem-se que a condenação deve-se dar pelo caput do art. 33, afastando a causa de aumento prevista no 
art. 40, VI da Lei 11.343/06, aplicando-se ao máximo a diminuição de pena imposta no art. 33, p. 4 da Lei 11.343/06, e com isso estipulando regime inicial de cumprimento de pena no aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os pacientes foram condenados pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico (caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Consta na sentença condenatória:



    “Em operação realizada pela polícia para coibir o tráfico de drogas foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão, um deles foi cumprido na residência dos acusados. A operação envolveu policiais militares e ambientais, além da Guarda Civil Municipal e Polícia Civil. No interior do imóvel encontraram os réus DAIANE e CARLOS e a adolescente Mariana. Em busca na residência nada foi encontrado. No entanto, com apoio de cães farejadores, a droga foi localizada num galinheiro existente em terreno contíguo ao imóvel, exatamente como noticiavam as denúncias pretéritas. 



    Durante a instrução, os policiais afirmaram que tal galinheiro ficava em terreno que era contínuo à área da residência, com passagem através desta, apesar de ter também outra entrada. No local do galinheiro, segundo afirmaram, não havia invasão tampouco furto de animais, sendo evidente que eles cuidavam da área. 



    Não bastasse o encontro da droga em área pertencente e cuidada pelos réus, a investigação também encontrou em seus aparelhos celulares conversas que indicam a prática do tráfico (fls. 138/154). 



    Deste modo, não há dúvidas de que a droga encontrada pertencia aos acusados e que eles a destinavam ao tráfico. O conjunto probatório está apto a embasar a condenação do acusado no delito a ele imputado. 



    Os policiais narraram com precisão e em detalhes a operação que culminou com a prisão em flagrante dos réus e a apreensão de entorpecentes. 



    Os policiais prestaram depoimento mediante compromisso, com presunção da veracidade do por eles afirmado. Prova contrária incumbia à defesa produzir, ônus do qual não se desincumbiu (...)



    Saliente-se, também, que o réu CARLOS, ouvido na fase de inquérito policial, confessou que vendia drogas há cerca de 03 meses e que o entorpecente era seu, afirmando em juízo que somente confessou o delito na Delegacia para que nada fosse imputado à sua mãe. Contudo, é certo que mãe e filho atuavam juntos no tráfico, não só pelo relato dos policiais durante toda a investigação, bem como pelas provas obtidas à partir de seus aparelhos celulares. 



    O adolescente Isaac, ouvido em juízo, afirmou que sua mãe lhe dava cerca de R$ 80,00 por mês e que ele comprava drogas e levava para a casa dos réus para consumirem juntos. Ele negou ter outra fonte de renda e confirmou comprar joias de prata, de forma que seu relato se torna inverossímil. Impossível crer que, sem renda e como pouco dinheiro que recebia da mãe, conseguisse comprar joias e sustentar seu vício e o vício dos amigos. Isso leva à conclusão de que ele fazia, sim, parte do tráfico, atuando em, conjunto com os acusados para a empreitada criminosa, de modo que está comprovado o crime do artigo 35 e a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06” (fls. 46-48, e-doc. 9).



    7. Ao examinar o pleito recursal em apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu:



    “Deste modo, não há dúvidas de que a droga encontrada pertencia aos corréus e que eles se dedicavam ao narcotráfico com alinhamento de adolescente. 



    Saliente-se que o réu, ouvido na fase policial, confessou que vendia drogas há cerca de três meses, retratando-se sob o crivo do contraditório, dizendo que somente fez aquela confissão para proteger a mãe. Contudo, a prova reunida cuidou de derruir tal assertiva, porque sobejamente delineado que mãe e filho atuavam lado a lado no narcotráfico. 



    Na espécie, aflora inquestionável teremos corréus, mãe e filho, absoluto domínio e conhecimento do fato. Eram destacados líderes do grupo, atuando de forma hierarquizada e com poderes de comando sobre adolescentes. A associação era estruturada e tinha o ilícito comércio como desiderato habitual. A perícia nos celulares apreendidos encontrou mensagens que foram apagadas, sendo possível recuperação pelo backup. E, nessa linha, consoante relatório de fls. 138/150, verifica-se que Daiane, juntamente com Carlos e participação dos adolescentes Issac e Vitor, se associaram para a prática do tráfico de forma permanente e habitual naquelas plagas. Os adolescentes Isaac e Vitor Hugo são mencionados nas mensagens e áudios do celular de Carlos, em que fica evidente a associação dos corréus comos adolescentes no tráfico sendo estes comandados por Carlos e Daiane, para o sucesso do narcotráfico (fls. 145 e seguintes). Daiane e Carlos moram na mesma residência, mãe e filho, associaram-se no tráfico, vendiam droga na residência desde julho de 2020 de forma recorrente, estável, permanente e habitual, conforme uma sociedade empresária. Os infantes eram comandados pelos recorrentes no sucesso do narcotráfico intenso no local e para os apelantes prestavam contas. 



    Noutra ponta, a prova oral reunida, a forma de acondicionamento do entorpecente em adição às circunstâncias em que os fatos aqui versados sucederam, está revelado, com ênfase, o propósito mercantil, de forma permanente, estruturado, com hierarquia e subordinação, afora a ausência de credibilidade da versão externada pelos réus. Os crimes se deram em concurso material porque o liame subjetivo veio a lume à luz da prova concatenada. Com efeito, mãe e filho eram associados a dois adolescentes, tinham a condição de líder, e todos, umbilicalmente reunidos, dedicavam-se ao ilícito comércio. Eram associados de forma estável, tendo cada um deles papel exato a ser executado.



    (...)



    Em suma, não é só narcotráfico, mas ilícito comércio desempenhado por integrantes de uma associação estruturada, atuando em concerto de ânimos com o fim de traficar e obter benefício econômico. Aliás, tal importe de droga apreendida não se faz tem em dias atuais por pessoas de parcos recursos fora de associação para o narcotráfico. Os réus e os adolescentes são braços de entidade maior, atuando para o narcotráfico de forma organizada e estruturada em Pirassununga. 



    Supor o contrário e negar a realidade e o ululante. As provas reunidas, como se vê, estão longe de demonstrar concurso eventual. Ao contrário, delineiam com abundância permanência e estabilidade do grupo criminoso” (e-doc. 9).



    8. Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram consistente e suficiente o acervo probatório para a condenação dos pacientes pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



     



    Descabe cogitar-se de fundamentação inidônea para a não aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com os elementos constantes dos autos. 



    Para reexaminar a premissa de dedicação dos pacientes a atividade criminosa, assentada com base no conjunto probatório dos autos e realçada pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da prisão, e concluir diferente do que julgado pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Ademais, tem-se, na pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, que a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitarem de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO 
A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    9. Anote-se que havia investigação e monitoramento dos réus pela Polícia desde 2019, até culminar no mandado de busca e apreensão que resultou em significativa quantidade de droga apreendida (90 ependorffs de cocaína e 45 porções de maconha), além de celulares revelando conversas, todos a indicarem a traficância dos pacientes. 



    Também o pleito de aplicação do privilégio para o tráfico de drogas é incompatível com a condenação por associação para o tráfico. Um dos requisitos autorizadores da incidência do § 4º do art. 33 é não haver dedicação a atividades criminosas.



    10. A alegada nulidade processual referente à inépcia da denúncia e à nulidade do mandado de busca e apreensão não foi arguida pela defesa no momento processual próprio, ou ao menos não analisada pelo Tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Este Supremo Tribunal tem entendimento de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC 
n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. (…)



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.934-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 173.599-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. (…)



    4. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo registro em ata da objeção da defesa quanto aos quesitos formulados, opera-se a preclusão da matéria (HC 96.469/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJe 13.8.2009). 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 128.305-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NA FORMA DO § 1º DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SERÁ FEITA AO DEFENSOR CONSTITUÍDO, AO QUERELANTE E AO ASSISTENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: INC. I DO ART. 420 DO CPP. O ACUSADO SOLTO QUE NÃO FOR ENCONTRADO SERÁ INTIMADO POR EDITAL: PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 420 DO CPP. É ÔNUS DA PARTE A IMPUGNAÇÃO DA NULIDADE DE ATO PROCESSUAL NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TIVER PARA SE MANIFESTAR NOS AUTOS. A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO É ESSENCIAL À ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    IV - É ônus da parte, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos, impugnar a nulidade de ato processual, sob pena de preclusão temporal e convalidação do ato. (…)



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.9.2018).



    11. Não se demonstram, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora